Tribunal: TJSP
Processo: 1005325-22.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidentária – Lesão traumática em mão esquerda – Incapacidade parcial e permanente – Restabelecimento do auxílio doença até a reabilitação profissional – Cabimento, ante ao resultado da perícia pela impossibilidade de retorno ao labor habitual – Sentença reformada.

Dou provimento ao apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005325-22.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RAFAEL
HENRIQUE BELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1005325-22.2018
APELANTE:
Rafael Henrique Belo
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Limeira 4a Vara Cível
VOTO No 24.864
Acidentária
Lesão traumática em mão esquerda

Incapacidade parcial e permanente Restabelecimento
do auxílio doença até a reabilitação profissional

Cabimento,
ante
ao
resultado
da
perícia
pela
impossibilidade de retorno ao labor habitual Sentença
reformada.
Dou provimento ao apelo do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença de fls.
179/180 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido
na inicial, por entender não ser hipótese de concessão da aposentadoria
por invalidez ou do auxílio-doença acidentário, em face da existência de
capacidade residual para o labor e da implantação do auxílio acidente,
que é benefício compatível com a limitação física apurada, derivada de
sequela na mão esquerda, de acidente típico.
Em seu apelo, o autor alega que, através da
perícia médica, restou comprovada a existência de grave lesão na mão
esquerda a qual compromete o exercício de atividades laborais e
pessoais e que inexiste a possibilidade de recuperação. Nesse sentido,
afirma a total incapacidade para o exercício de atividades que lhe
garantam a subsistência e, assim, busca a concessão da aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
3
por invalidez ou do auxílio doença acidentário para a reabilitação
profissional, nos termos do artigo 62, da Lei no 8.213/91. Ainda, refere
que o INSS cessou o pagamento do auxílio acidente, de modo que
caberia, ao menos, a determinação de restabelecimento da benesse e do
pagamento das parcelas vencidas. Postula a reforma do julgado nos
termos supra (fls. 183/192).
Não foram ofertadas as contrarrazões (fls. 202).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame da pretensão formulada.
O autor promoveu a presente ação acidentária
contra o INSS alegando que, no labor habitual, como operador de
calandra (CTPS
fl. 16), sofreu acidente típico que acarretou o
esmagamento da mão esquerda.
Informou que obteve o auxílio doença acidentário
para tratamento, findo o qual o ente público procedeu à implantação do
auxílio acidente.
Sustentando
a
ausência
de
reabilitação
profissional bem como a falta de condições ao exercício de qualquer
atividade remunerada, veio em busca do restabelecimento do auxílio
doença ou da concessão da aposentadoria por invalidez, ambos da
espécie acidentária.
Com efeito, o nexo causal deve ser admitido,
uma vez que consta dos autos a cópia da CAT emitida pelo empregador
(fl. 21), bem como os registros previdenciários relativos ao segurado
(CNIS), os quais confirmam a implantação do auxílio doença por acidente
do trabalho, mantido de 09.04.2016 a 16.05.2018, bem como a
concessão do auxílio acidente, com início em 17.05.2018 (fls. 41/44).
Ademais,
o
laudo
técnico
estabeleceu
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
4
necessária relação de causa e efeito entre o infortúnio descrito e a lesão
apurada, nos seguintes termos
Nexo laboral reconhecido, acidente típico do trabalho
(fl. 132).
Passando ao estudo da suposta incapacidade
laborativa, a perícia médica trouxe avaliação clínica detalhada do autor,
com base na qual admitiu a existência de grave sequela na mão
esquerda, provocada por esmagamento, caracterizada por cicatriz palmar
e intensa hipotrofia muscular, além de extensa repercussão óssea e das
partes moles.
O jurisperito esclareceu que há significativo
prejuízo ao exercício de atividades funcionais ou mesmo para atividades
pessoais, e, ainda, elucidou que o autor apresenta déficit cognitivo, não
quantificado no exame pericial, mas que poderá interferir na melhor
qualificação profissional (fl. 132).
Assim constou do estudo técnico:
“5. Análise
Houve acidente do trabalho, com lesão que causou
disfunção incapacitante para a atividade laboral habitual, configurando grave
deficiência física adquirida.
Há significativo comprometimento das atividades
pessoais, não só laborativas.
Teoricamente há reserva funcional laboral.
Considerando a deficiência física adquirida e o
déficit cognitivo existente e não quantificado, haverá dificuldade em ser
inserido no mercado de trabalho. A adaptação social depende de fatores
individuais e deve ser considerada em equipe de reabilitação, porque
depende de ergonomia, tratamento, habilidades, qualificação profissional,
motivação, apoio, oportunidade. Fatores biopsicossociais que extrapolam a
competência médica.
6. Prognóstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
5
Não haverá recuperação funcional, nem motora,
nem cognitiva. (fl. 132).
Ao final, o acólito defendeu a incapacidade
parcial e permanente, bem como a necessidade de prévia reabilitação
profissional, para que o obreiro possa se ativar em labor compatível:
Desde
o acidente
durante a atividade laboral, em
março de 2016, há incapacidade parcial e permanente, multiprofissional, devendo
ser reabilitado antes de retornar ao mercado de trabalho” (destaquei - fl. 132).

No mesmo sentido, aos quesitos, respondeu:
g)
Incapacidade
parcial
e
permanente,
multiprofissional. Pôde ser reabilitado, pelo menos teoricamente, mas com
redução acentuada da produtividade; (fl. 134).
O autor se manifestou sobre o laudo, mas não
trouxe parecer técnico divergente, ausente impugnação do ente público
(fl. 151).
A imagem colhida à fl. 131 não deixa dúvida
quanto à gravidade da lesão e da ampla repercussão que a mesma trará
para a vida laboral do segurado, que se trata de trabalhador braçal.
De todo modo, diante das assertivas do expert
acerca da necessária reabilitação profissional a cargo da autarquia,
cabível a concessão do auxílio doença até que o autor esteja apto ao
exercício de atividade compatível.
Logo, descabe a concessão da pretendida
aposentadoria por invalidez, uma vez que faltou a demonstração da
existência incapacidade total e permanente e da impossibilidade de
exercício de atividade compatível, a teor de expresso nos art. 42 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
6
seguintes da Lei no 8.213/91.
Assim,
acolho
a
pretensão
recursal
para
determinar o restabelecimento do auxílio doença acidentário, mais abono
anual, o qual deve perdurar até que o INSS conclua o processo de
reabilitação profissional, nos moldes definidos nos artigos 62, 89 e
seguintes da Lei no 8.213/91, submetendo o obreiro às regras referentes
ao mesmo.
Nesse caminhar, assevere-se ser de interesse do
obreiro a efetivação do referido procedimento, de modo que será lícito ao
INSS cancelar a benesse em caso de descumprimento das exigências
administrativas, por parte do segurado, garantindo-se, por certo, o
contraditório e a ampla defesa.
Passo a estabelecer os critérios de pagamento
do benefício.
Quanto ao termo inicial do auxílio doença
acidentário, tratando-se de acidente típico e restando confirmada a
persistência da limitação funcional na ocasião da perícia, tal fato leva crer
que foi prematura a alta médica concedida administrativamente, razão
pela qual estabeleço o pagamento no dia seguinte ao da cessação
administrativa, em 17.05.2018.
Tendo havido implantação do auxílio doença
acidentário em período de manutenção de auxílio acidente, em
decorrência da mesma moléstia, este ficara suspenso até a alta médica,
ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-
doença, pelo mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no
3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo 6o.
No período de manutenção do auxílio doença,
deverão ser compensados os valores já recebidos pela incapacidade.
Confirmada a incapacidade parcial e permanente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
7
após o período da reabilitação, o INSS deverá restabelecer o pagamento
do auxílio acidente, exceto na hipótese de concessão extrajudicial da
aposentadoria por invalidez, conforme prevê o § 1o do artigo 62.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o percentual
previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de cada
prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado
na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADIN
no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa das benesses,
a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse, deve ser
evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005325-22.2018.8.26.0320 -Voto no 24.864
8
do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso do autor para julgar procedente o pedido para
condenar o INSS ao pagamento do auxílio doença acidentário, até a
reabilitação profissional, e a reimplantar o auxílio-acidente de 50%,
conforme Lei no 9.528/97, a partir do dia seguinte a alta médica. No
período de manutenção do auxílio doença, deverão ser compensados os
valores já recebidos pela incapacidade. A atualização das prestações em
atraso, os juros moratórios e a verba honorária serão nas formas acima
mencionadas e despesas processuais. Deixa-se de condenar a autarquia
ao pagamento de custas processuais, posto que a mesma goza de
isenção.

LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR